Tribunal: TJBA
Processo: 8009286-62.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009286-62.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELLA FRANCINE FRANCO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GABRIELA SILVA BISPO

APELADO: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL E AFLIÇÃO A DIALETICIDADE AFASTADAS – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM VISTA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELA LEI 9.514/97 – REALIDADE DOS AUTOS - INCIDÊNCIA DO TEMA 1.095 DO STJ NO CASO EM TELA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO – ENTENDIMENTO DA CORTE DA CIDADANIA – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pleito de danos morais e devolução de 90% (noventa por cento) do valor pago após resolução, por escolha da autoria, de contrato de compra e venda de imóvel, com garantia em alienação fiduciária, de acordo com a lei 9.514/97.

2. Afasta-se a alegação de inovação processual por parte da apelante ao requer seja contabilizada a multa por suposto descumprimento da tutela antecipada, na medida em que a mesma foi deferida em decisão que consta dos autos e sua manutenção ou não representa ingresso no mérito.

3.
C
onforme entendimento fixado pelo STJ “
O interesse nas astreintes encontra-se visceralmente ligado ao êxito da parte na ação principal, êxito esse que acaba por se caracterizar como uma condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente.
” (STJ –
RE
Sp
1.262.190-SP
).

4.
Também se afasta a alegação de ausência de dialeticidade,
já que o recurso defronta seu entendimento sobre os fatos
a
sentença proferida, cuja análise do vigor das proposições redunda em julgamento do mérito recursal.

5.
A

discussão a respeito da especificidade da lei 9.514/97, frente a outras normas, tais como o
Código de Defesa do Consumidor,
foi elevada a
o STJ
que
infirmou
tese no
TEMA 1.095, que “
Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
”.

6.
No caso dos autos o pleito é de
devolução dos valores pagos frente ao pedido autoral de
rescisão contratual, independente do reconhecimento da correção ou não do valor das parcelas cobradas, com devolução de possíveis valores devidos, o que não se aplica ao caso em tela diante do entendimento do STJ que já era aplicado e agora vincula os julgamentos naquela Corte e neste Estado.

7.
Lado outro, o entendimento mais recente
da Corte da Cidadania é pela desnecessidade de registro do contrato para fins de incidência dos efeitos da lei 9.514/97 em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel: “
A jurisprudência desta Corte Superior entende que não é necessário o registro do contrato garantido por alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos para que o pacto tenha validade e eficácia, visto que tal providência tem apenas o intuito de dar ciência a terceiros. Precedentes.
”
(AgInt no REsp: 2078975 SP).

8.
Apelo improvido
com majoração d
os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) do valor da causa
, na forma do §11º, do art. 85, do CPC,
cuja cobrança resta sobrestada por ser a autoria credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009286-62.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
DANIELLA FRANCINE FRANCO DE CARVALHO
e como apelada
PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR AS PRELIMINARES DE INOVAÇÃO PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

conhec
endo do recurso para
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .